Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726893-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: KARLA MARTINS PEREIRA FREITAS, PAULO ROBERTO LEAO FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, Instituto Colina de Educação Ltda, em face da r. decisão (ID 236894856, na origem) que, nos autos da Ação Monitória, decorrente de débitos de contrato de prestação de serviços educacionais, movida em desfavor de Karla Martins Ferreira Freitas e Paulo Roberto Leão Freitas Júnior, pais da aluna, ordenou a emenda da inicial para excluir do polo passivo o segundo Requerido Paulo Roberto Leão Freitas, “em razão da sua patente ilegitimidade.”. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Agravante, após a prolação da decisão ora impugnada, cumpriu a determinação e apresentou emenda à inicial com a inclusão no polo passivo somente da primeira Ré, genitora da aluna e que figura no contrato como contratante (ID 238284414, na origem). Nesse contexto, ao cumprir a ordem de emenda, o Agravante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer sobre o tema, além de incorrer em preclusão lógica, circunstâncias que impedem o conhecimento do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 1.000 e parágrafo único do CPC/15, verbis: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Corrobora essa ilação o escólio de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: “• 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig. Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.” (In, Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Editora Revista dos Tribunais, LEI N. 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015, Parte Especial, Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, TÍTULO II. DOS RECURSOS, Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 1.000, Page: RL-1.191, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.191%20”. Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de regularidade formal do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator